Tribunal: TJDFT
Processo: 0735205-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Processo : 0735205-11.2022.8.07.0001 DESPACHO Trata-se, na origem, de ação de cobrança (id. 48463176) ajuizada por Marcos Osanan Santos contra Márcio Henrique Pereira Gomes. Julgado improcedente o pedido (id. 48463241), o autor interpôs apelação (id. 48463274) e pediu, nesse momento processual, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por sua vez, o réu apresentou contrarrazões, nas quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso do autor, em razão do não recolhimento do preparo (id. 48463278). Dessa forma, e considerando os termos do art. 99, § 2o, do CPC, converto o julgamento em diligência, a fim de que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste sobre a preliminar suscitada pela ré em contrarrazões e comprove sua situação de hipossuficiência econômica ou promova o recolhimento do preparo do recurso interposto, juntando o respectivo comprovante. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator